Tribunal: STF
Processo: AI 747828
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte 
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, 
   é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido 
   processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário 
   no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a 
   ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a 
   entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.